Tribunal: TJBA
Processo: 0000816-38.2010.8.05.0059
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000816-38.2010.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEX SOUZA DE MATOS

Advogado(s)
:
ALDEMIR CUNHA DE OLIVEIRA, MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.

É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado Alex Souza de Matos,
no dia 29 de julho de 2010, por volta das 1h, no interior da rodoviária de Coaraci, com o uso de um instrumento contundente e
animus necandi
, tenha golpeado a cabeça da vítima Maria José de Jesus Nascimento, causando-lhe ferimentos que foram causa eficiente de seu óbito, em virtude da negativa desta em praticar com ele determinado ato libidinoso (coito anal).

Na hipótese,
instantes antes de ser morta, a vítima mantinha contato direto com o acusado, havendo testemunhas que ouviram pedidos desesperados de socorro, seguidos por um ruído intenso e, na sequência, o imediato silêncio. Essa sucessão de fatos, somada aos demais elementos indiciários constantes dos autos, incluindo o arranhão no rosto do réu, a que este indicou distintas origens, conduz à conclusão de há indícios de ter sido o Recorrente o autor do homicídio qualificado.

Ou seja, a tese de inocência não pode ser acolhida porque n
ão há provas inequívocas nesse sentido. E, na dúvida, deve a matéria ser submetida ao seu juiz natural, o Júri.

Dessa forma, percebe-se a existência de elementos que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia, em observância ao
princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0000816-38.2010.8.05.0059
, de Coaraci/BA, em que figura como recorrente
ALEX SOUZA DE MATOS
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.